Tribunal: STF
Processo: HC 207132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wesley Alberto Vedovelli Machado, em favor de Alex Sandro Barbosa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 672.410/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    Colhe-se dos autos que o paciente teve decretada a prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 17/22). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na origem. O Tribunal a quo denegou a ordem em 22/4/2021 (fls. 23/29). 
    Daí a presente impetração, em que se alega a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar. 
    Sustenta-se que a custódia preventiva está fundamentada na gravidade abstrata do delito, de forma genérica.
     Ressaltam-se as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade. 
    Sustenta-se que, devido à pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), bem como à Recomendação CNJ n. 62/2020, o paciente faz jus às medidas alternativas à prisão. 
    Requer-se, assim, a revogação do decreto ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    [...]
    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão (fls. 17/18 – grifo nosso): 
    [...] Segundo consta do expediente, os policiais militares que realizaram a abordagem receberam informação do setor de inteligência da Brigada Militar de que havia um carregamento de drogas sendo transportado por dois veículos subindo a serra pela rodovia Rotado Sol. Após monitoramento, os veículos pararam no acostamento, momento em que avistaram o flagrado Julio fazendo a transferência de um malote do veículo Versa para o automóvel Sandero conduzido por Alex. Após avistar a viatura policial, Alex empreendeu fuga, sendo abordado e localizados 20kg de cocaína no porta malas do carro. Com Julio, foram apreendidos50kg de crack. Foi destacado que Julio e seu veículo Versa estão vinculados ao Boletim de Ocorrência 4993/2020/152531 referente à apreensão de R$1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais) sem procedência. 
    Portanto, como se nota e já se extrai da própria homologação do auto de prisão em flagrante dos autuados, há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria. 
    Por outro lado, tenho que a situação narrada nos autos demonstra a necessidade de conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, pois, tendo eles cometido, em tese, infração penal de natureza grave (tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico) – o que causa, de plano, séria intranquilidade no meio social –, há indicativo de que possam voltar a atentar seriamente contra a ordem pública. 
    No caso dos autos, a grande quantidade e a natureza altamente deletéria das substâncias tóxicas apreendidas são fundamentos suficientes a autorizar a decretação da prisão preventiva dos flagrados. [...] 
    Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal a quo. Todavia, o Colegiado estadual denegou a ordem (fls. 263/266). 
    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá em seu parecer (fls. 263/266). 
    Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (20 kg de cocaína e 50 kg de crack). Tudo a justificar a manutenção da medida extrema. 
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo, ainda, entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019). 
    […]
    Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia que envolve o pedido de prisão domiciliar não foi debatida no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, razão por que o enfrentamento nesta Corte resultaria em dupla supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    De toda sorte, a recomendação que o impetrante pede para que seja aplicada ao paciente não prevê prisão domiciliar para acusados/presos por crimes hediondos, verbis:
    “Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, o pedido segue a mesma sorte.
    O paciente foi preso num contexto de organização criminosa de relevante dimensão, considerada não apenas a quantidade da droga (20kg de cocaína e 50kg de crack), mas também a quantia apreendida em outro inquérito policial que envolve o corréu: R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais).
    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente